Tribunal: TJES
Processo: 5000045-29.2021.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000045-29.2021.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIANA MARIA DA SILVA PEREIRA
RECORRIDO: ASSOCIACAO JABOTICABALENSE DE EDUCACAO E CULTURA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000045-29.2021.8.08.0051

RECORRENTE: SERGIANA MARIA DA SILVA PEREIRA

RECORRIDO: ASSOCIACAO JABOTICABALENSE DE EDUCACAO E CULTURA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DIEGO FRANCO DE SANT ANNA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO. ENTREGA DE DIPLOMA. PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ENTENDIMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1154 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora narra que cursou pós-graduação com a requerida, tendo recebido o certificado conclusão do curso em setembro de 2020 e realizado inscrição para o cargo de professora de educação especial junto à Superintendência Regional de Educação de São Mateus, referente ao Processo Seletivo Edital nº 29/2020. Relata que foi eliminada do processo seletivo pois seu certificado de conclusão de curso apresentava informações divergentes daquelas dispostas no portal e-MEC.

Dessa forma, ajuizou a presente demanda pugnando pela condenação da instituição requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 27.637,44 (vinte e sete mil e seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos), correspondente ao salário que teria percebido durante o contrato anual de trabalho, além da retificação ou emissão de novo certificado de conclusão do curso de pós-graduação.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, uma vez que entendeu pela inexistência de falha na prestação de serviço da requerida, não tendo a parte autora comprovado minimamente o fato constitutivo de seu direito.

Em sede recursal, a autora discorre que o certificado emitido pela recorrida apresenta divergências em relação às informações dispostas no portal e-MEC, o que gerou sua eliminação do processo seletivo para o cargo de professora de educação especial. Assim, pugna pela total procedência dos pedidos exordias, bem como pela concessão do benefício da gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Observo que o objeto da demanda é o ressarcimento da recorrente quanto aos prejuízos materiais e extrapatrimoniais decorrentes de inconsistências de informações constantes no diploma de pós-graduação lato sensu emitido pela instituição de ensino superior recorrida.

Dessa forma, deve ser aplicado ao processo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.154 (RE n° 1.304964/SP), em sede de Repercussão Geral,
in verbis
:

Tema 1154: Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino,
mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
.

Assim sendo, ainda que a demanda possua pretensão meramente indenizatória, deve ser reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para a análise da causa, que abarca controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu realizado em instituição privada.

Nesse sentido também dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENTIDADE PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. DEFINIÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N. 1.154/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL SUSCITANTE. I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência, instaurado entre o Juízo Federal da 1ª Vara de Osasco/SP e o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Carapicuíba/SP, nos autos da ação de conhecimento, ajuizada contra a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu - Unig e o Centro de Ensino Aldeia de Carapicuíba - Cealca, objetivando a declaração de validade de diploma de conclusão de curso superior, além de indenização por danos morais decorrente do mesmo fato. Esta Corte conheceu do conflito para declarar competente o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Carapicuíba/SP, suscitado, nos moldes da jurisprudência do STJ. II - Decisão mantida em agravo interno e embargos de declaração. III - A respeito da controvérsia acerca de cancelamento de diplomas e similares, o STJ possuía duas correntes de entendimento: se a hipótese estivesse relacionada a assuntos sobre o credenciamento da instituição particular de ensino perante o Ministério da Educação (MEC), evidente o interesse da União, com a declaração do Juízo federal. Não sendo essa a situação que envolveria o cancelamento de diplomas, mas motivo outro, a ação deveria seguir seu trâmite no Juízo estadual. IV - Autos encaminhados pela Vice-Presidência da Corte para os fins de eventual juízo de retratação, em razão do julgamento do RE n. 1.304964/SP . V -
O Tema n. 1.154/STF firmou a seguinte tese: Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. VI - A partir de tal entendimento do STF, supera-se anterior jurisprudência desta Corte, que deve se render à tese que define a competência do Juízo federal para a hipótese em questão. VII - Embargos de declaração acolhidos, em juízo de retratação, e consequentemente no excepcional efeito modificativo, para declarar a competência do Juízo federal suscitante.
(STJ - EDcl no AgInt no CC: 175208 SP 2020/0259642-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO , Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022).

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. DIPLOMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1154/STF. I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 1ª Vara de Osasco - SJ/SP e o Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Carapicuíba/SP, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Márcia Costa dos Anjos de Sá contra a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu - UNIG e o Centro de Ensino Aldeia de Carapicuíba Ltda. - CEALCA, com o objetivo de obter a declaração de validade do seu diploma de conclusão de curso superior, além de indenização por danos morais. II - Os embargos merece acolhimento.
O Supremo Tribunal Federal, em 25.6.2021, ao apreciar o recurso extraordinário 1.304.964, julgou o mérito do Tema 1.154, estabelecendo a seguinte tese: "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização". III - Dessa forma, impõe-se a adoção do referido entendimento, reconhecendo o interesse federal na causa, atraindo a competência da Justiça Federal.
Nesse sentido: EDcl no AgInt nos EDcl no CC 171.729/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/02/2022, DJe 16/02/2022; AgInt no CC 178.144/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/12/2021, DJe 16/12/2021. IV - Assim, devem ser acolhidos os embargos para, reformando o acórdão embargado, conhecer do conflito a fim de que seja declarada a competência da Justiça Federal para dirimir a controvérsia. V - Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. (STJ - EDcl no AgInt no CC: 171803 SP 2020/0094454-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 23/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

O presente entendimento também se aplica a diploma de pós-graduação lato sensu, uma vez que a instituição de ensino superior também é supervisionada pelo Ministério da Educação (MEC), conforme precedente do Tribunal de Justiça do Amapá:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXPEDIÇÃO E CERTIFICADO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU. INSTITUIÇÃO PRIVADA INTEGRANTE DO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1) A questão, na origem, envolve ação de obrigação de fazer contra instituição de ensino privada, de emissão de certificado de conclusão do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Público, sem a obrigatoriedade do trabalho de conclusão de curso. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ (Recurso Especial nº 1.344.771/PR), é de competência da Justiça Federal, as questões relativas ao ensino superior, quando se discute atividades delegadas, tais como as demandas que versem sobre emissão e registro de diploma/certificado. 2) Tendo em vista a constatação dessa prejudicial somente em sede recursal, acolhe-se de ofício preliminar de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação, cassar a sentença e extinguir o processo, sem resolução de mérito. 3) Recurso prejudicado. (TJ-AP - RI: 00045025720198030001 AP, Relator: MÁRIO MAZUREK, Data de Julgamento: 06/02/2020, Turma recursal).

Assim, devida a extinção do processo sem resolução de mérito em decorrência da incompetência absoluto do juízo, que reconheço de ofício.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para julgar extinto o processo sem resolução de mérito, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no Tema n° 1.154, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC) c/c art. 51, II e §1º da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 06 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)